Tribunal: TJSP
Processo: 2110511-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. Agravante obteve a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na fase de conhecimento. Documentação apresentada pelo credor demonstra que o devedor não mais ostenta a condição de hipossuficiência financeira. Prova do implemento da condição prevista no artigo 798,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. Agravante obteve a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na fase de conhecimento. Documentação apresentada pelo credor demonstra que o devedor não mais ostenta a condição de hipossuficiência financeira. Prova do implemento da condição prevista no artigo 798, inciso I, alínea "c", do Código de Processo Civil. Adequadas, em sumária cognição, a revogação da benesse e a rejeição da impugnação. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.